Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.